Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725748-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZEVEDO E AZEVEDO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES LTDA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS PILOTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AZEVEDO E AZEVEDO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra Fernanda D’Aquino Mafra, que, em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por EMPREENDIMENTOS PILOTO LTDA, indeferiu a impugnação ofertada pelo réu agravante e homologou os honorários periciais apresentados por perito nomeado pelo Juízo, engenheiro mecânico, no valor de R$ 7.670,00 (sete mil, seiscentos e setenta reais). Em suas razões recursais (ID 73346316), a ré afirma que o trabalho pericial a ser desenvolvido não demanda assunto de alta complexidade. Aduz a desnecessidade de observância à Tabela do IBAPE/DF, alegando que os honorários periciais foram fixados em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que os honorários periciais sejam reduzidos para o montante de R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais) ou, alternativamente, outro valor a ser definido pelo Tribunal, de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade. Preparo recolhido (ID 73346502). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar ser o agravo de instrumento encontra-se restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação de eventual excessividade da verba honorária. Frise-se que a requerida agravante foi intimada a pagar o adiantamento de honorários periciais em 15 (quinze) dias, na forma do art. 95 do CPC, o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, por oportuno, o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo Perito em R$ 7.670,00 (sete mil, seiscentos e setenta reais), conforme ID 234725456. A parte autora/ré insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 3.835,00 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais), conforme petição de ID 235654218. Ocorre que a parte interessada não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Ademais, a proposta do perito indica os serviços que serão prestados e são condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida. Apesar das razões apresentadas pelo réu, relativas ao valor da perícia e da suposta baixa complexidade, verifico que a perícia contábil deste processo não diverge de maneira substancial das várias outras perícias já determinadas por esse Juízo, devendo-se levar em consideração a carga horária necessária para a elaboração do laudo, bem como da necessidade de conhecimento e aplicação da extensa legislação que regula a matéria, Portanto, não é possível a fixação da verba em valores módicos, como pretendido pelo requerido, uma vez que a remuneração deve ser digna ao trabalho de um profissional graduado, técnico e experiente, devendo ser proporcional a verba fixada em casos semelhantes. Além disso, deve-se considerar a necessidade do perito de ficar à disposição das partes e do juízo para esclarecer as dúvidas e eventualmente redigir novo laudo complementando as explicações já dadas, sendo o valor de R$ 3.835,00 ínfimo, incapaz de atrair o interesse de qualquer profissional, impedindo a conclusão do feito e o julgamento efetivo do processo. Além de todo o exposto, o profissional baseou o valor de sua hora de trabalho no Regulamento de Honorários para Avaliações, Inspeções e Perícias de Engenharia, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações Periciais de Engenharia do Distrito Federal - IBAPE DF, motivo pelo qual reputo o valor condizente com o mercado de trabalho e com o valor praticado por profissionais semelhantes. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Intime-se o perito da presente decisão a fim de que tome conhecimento da manutenção da sua nomeação. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo o depósito, intime-se o perito a dar início aos trabalhos.” Da análise dos documentos e da argumentação exposta pela requerida agravante, em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, os honorários periciais fixados em R$ 7.670,00 (sete mil, seiscentos e setenta reais) encontram-se “prima facie” dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert. Destaque-se, de início, que o Novo Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, não cuidou especificamente de honorários de perito. No entanto, em que pese a falta de tal regramento no Estatuto Processual, com o advento da Lei 9.289/96 o julgador obteve critérios que servem de baliza para o arbitramento dos honorários periciais, “verbis”: “Art. 10 - A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em Despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” A existência de tais critérios norteadores não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. A jurisprudência vem manifestando-se no sentido de que o juiz há de arbitrar os honorários periciais sopesando os referidos requisitos, porém, sem estabelecê-los abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor diferente do que considere justo para remunerar seus préstimos. Sobre a controvérsia instaurada, observo que o expert do Juízo esclareceu: “Para a realização da perícia de engenharia mecânica será necessário a elaboração de laudo técnico que demandará: A) Leitura e compreensão do processo; B) Vistoria presencial do objeto em contestação na ação e realização dos testes necessários; C) Análise da documentação correlacionada ao processo previamente juntada aos autos e/ou adquirida na vistoria presencial; D) Elaboração de laudo técnico e respostas aos quesitos das partes; E) Esclarecimentos adicionais sobre o laudo técnico, se necessário. F) a montagem e desmontagem será por conta das partes, para a realização da perícia será necessária a desmontagem dele. Com base nas horas que serão necessárias para a realização do trabalho em questão, sempre levando em consideração a complexidade de cada caso os honorários foram calculados a partir das horas que serão consumidas na realização do trabalho, levando em consideração a complexidade do caso, o valor da causa, a responsabilidade e os riscos inerentes da função pericial, além de despesas com materiais, aluguel de equipamentos, deslocamento para a vistoria presencial, cópia de documentos, ligações telefônicas, cargas com retirada e devolução do processo e o lapso de tempo para liberação do alvará. O honorário pericial foi elaborado de acordo com o “Regulamento de Honorários para Avaliações, Inspeções e Perícias de Engenharia”, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Avaliações Perícias de Engenharia do Distrito Federal – IBAPE – DF, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária em 30/03/2022. De acordo com o regulamento o honorário do perito em engenharia é calculado em razão do número de horas trabalhadas, com o valor de R$ 590,00 por hora (Art.9o), e deve conter as despesas indiretas (Art.7o). Este documento pode ser encontrado na página do instituto http://www.ibapedf.org.” Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, a proposta de honorários foi elaborada com apoio nos requisitos apresentados, destacando-se que se trata de perícia técnica visando apurar a existência de eventual falha na prestação de serviços da parte ré quanto ao serviço contratado (retífica/usinagem no motor da máquina Pá Carregadeira New Holland), em que o perito justificou devidamente o valor cobrado, mediante projeção discriminada das horas necessárias à realização da perícia, e se reportando ao valor médio da tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações Periciais de Engenharia do Distrito Federal – IBAPE/DF. Nesse aspecto, sobreleva não ter a ré agravante instruído a impugnação com paradigma dotado de similitude fática ao dos autos que fosse capaz de evidenciar que o valor cobrado pelo profissional in casu destoa do preço praticado no mercado. Portanto, em um exame prefacial da questão posta “sub judice”, entendo que a proposta de honorários se apresenta elaborada em observância aos requisitos acima apresentados, não socorrendo a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado. Com efeito, a considerar que a parte agravante não apresentou paradigmas aptos a infirmar de modo contundente a proposta de honorários periciais homologada pelo juízo a quo, entendo não merecer reforma, in limine, a decisão agravada, porquanto não se percebe, por ora, haver excessividade a ser afastada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de junho de 2026. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator